Tribunal: TJSP
Processo: 1048782-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000135106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048782-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
CORREIA DE MORAES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por votação majoritária, vencido o Des. Souza Meirelles,
que declara, NEGARAM provimento ao recurso. Acórdão como Des. Souza Nery,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1048782-95.2019.8.26.0053
Apelante: Victor Correia de Moraes
Apelados: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação

do Detran de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Marcos de Lima Porta
Voto no 49.216
Administrativo. Pretendida anulação dos pontos na CNH
diante de alegada ausência de notificação das multas.
Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela
autoridade competente, que demonstrou a respectiva
postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no
619/16, do Contran. Ordem denegada em primeiro grau.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório lançado pelo eminente Desembargador SOUZA
MEIRELLES, eminente Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelação cível manejada por Victor Correia de Moraes nos autos de
mandado de segurança impetrado em face do Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de São
Paulo e outro, os quais tramitaram na 5a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cuja ordem foi denegada, e,
consequentemente, mantido o prontuário do impetrante bloqueado e
cassado seu direito de dirigir.
Vindica o apelante a desconstituição da r. sentença, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que o DETRAN comprovou tão-somente a expedição das
notificações, não apresentando os respectivos comprovantes de envio
pelos Correios, nem mesmo tela de sistema que comprovasse o
cumprimento desse requisito legal. Logo, não restou demonstrado o
recebimento das notificações, a macular de nulidade os
procedimentos administrativos relativos tanto a multa quanto a
suspensão do direito de dirigir.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 159/162).
Tal, em abreviado o relatório.
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência, que
culminou por angariar o voto da maioria dos ilustres julgadores, passando eu a
servir, então, como Relator designado.
Adiante, os motivos de meu dissenso.
Funda-se a pretensão do apelante, basicamente, na alegação de não ter
recebido as notificações referentes às infrações de trânsito que lhe são
imputadas, não lhe tendo sido, assim, possível (a) indicar o condutor
responsável ou (b) apresentar a correspondente defesa.
Razão não lhe assiste, entretanto.
Como cediço, a notificação deve ser postada em atenção ao endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecido pelo titular do veículo, que o deve manter sempre atualizado. A
legislação impõe ao proprietário ou arrendatário a obrigação de formar o
cadastro de endereços, na forma prevista no § 2o, do artigo 123, do Código de
Trânsito Brasileiro.1
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, segundo o qual
cada condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações.
Os endereços constantes dos cadastros dos órgãos de trânsito não são
de responsabilidade da Administração, mas fornecidos pelos próprios
interessados.2
A notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz com a
comprovação da postagem dirigida ao endereço do proprietário do veículo,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela
1 CTB, art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando:
(. . .)
§ 2o. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário
comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o
Certificado de Licenciamento Anual.
2 Destaque-se que, nos termos do § 1o, do artigo 282, do mesmo CTB, “a notificação devolvida
por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação do documento interno que assim atesta. A comprovação deve ser
compatível com as exigências legais. Nesse sentido, é certo que o Código de
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 281, exige a notificação do auto de infração,
no prazo de 30 dias da apenação (notificação da autuação).
São mitigadas as exigências para se comprovar a postagem. A lei
simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada efetivada
com o envio para o endereço do cadastro.
Demais disso, a prova da postagem pode ser feita por qualquer meio,
inclusive pela apresentação de documento interno que assim ateste. É o que se
depreende da leitura do texto do § 1o, do artigo 4o, da Resolução no 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito, editada para enfrentar a “necessidade de
uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do Auto de
Infração, expedição da notificação da autuação, identificação do condutor
infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo
cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor
do veiculo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos administrativos”.3
O sistema não rompe com o princípio da ampla defesa, que estaria
descumprido apenas se o órgão de trânsito não remetesse regularmente a
notificação para o endereço fornecido pelo proprietário ou condutor.
Diante de tais considerações, não é possível falar em ausência de
notificação das infrações imputadas ao apelante, nem muito menos de
irregularidades
ou
nulidades
nos
procedimentos
administrativos
correspondentes.
Por isso, meu voto orienta-se no sentido da confirmação da r. sentença
de primeiro grau que, de resto, acompanha a jurisprudência majoritária desta E.
Corte e dos E. Tribunais Superiores.
Consideram-se prequestionados, para os devidos fins de direito, os
3 Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e
da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da
Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos
definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o - Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Proponho, assim, à E. Turma Julgadora, o desprovimento do recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1048782-95.2019.8.26.0053
Apelante: Victor Correia de Moraes
Apelados: Diretor Técnico do Setor de
Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Marcos de Lima Porta
TJSP (voto no 15920)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da Doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Conforme dos autos se dessume, o writ foi
impetrado pelo ora apelante objetivando ver liberado o seu
prontuário junto ao órgão de trânsito e anulado o procedimento
de cassação de sua CNH.
A r. sentença denegou a segurança, sob o
fundamento de que “as informações prestadas e os documentos que a
instruem revelam que houve a expedição de notificação para a defesa no
procedimento de suspensão (FAC no 90080/2017 - 61903 fls. 97 e 103) e o
impetrante quedou-se inerte.” (fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desafiando o julgado, o demandante se
vale do presente apelo, interposto nos termos supra relatados.
Respeitados os relevantes fundamentos da
veredicção singular, o recurso comportaria provimento.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público.
Não há nem poderia haver.
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor o estatuto de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do avanço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cibernético nas comunicações, o legislador do art. 282, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro, recomendou que alternativamente a
notificação formal das penalidades se processasse por “remessa
postal” ou “qualquer outro meio tecnológico hábil”, contanto que
esse meio
e aqui bate o ponto - “assegure a ciência da
imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria inovar e ir além, desandando a
valorar a eficácia da prova e, sobretudo, no olvido de que na
engenharia dos regulamentos não se lhe permite que por este
limitado instrumento se formulem interpretações autênticas 4, com
o quê estaria desbordando de sua função meramente ancilar.
Isto é o que ocorreu quando se fez inserir a
seguinte expressão: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio” .
Consumadas, pois, a incongruência e a
quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer” o sentido da lei,
4 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de interpretação autêntica
oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas
sobre a correção da exegese constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o mesmo,
consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE MIRANDA, Tratado de
Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a. edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“auxiliar” e eventualmente “complementar”, não, porém, querer-
se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se assim o impasse, qual seja, um
contraste lógico entre duas espécies normativas - a lei e o
regulamento - porquanto a um tempo em que se manda
assegurar a “ciência”, se intenta dotar a mera “expedição” de
uma função cognicional que esse ato meramente material e de
caráter preparatório não é jamais apto a realizar.
”Expedição” não assegura a “ciência” de
nada, exceto dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado como que um “alzheimer” léxico 5, ao
pretender equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação”
e “ciência”, três étimos que, bastando consultar os melhores
dicionaristas, sugerem significações distintas também no plano da
teoria elementar do direito.
Cometeu-se mais o lapso de tomar por “fim”
o que não é mais que “meio”.
5 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em realidade, porém, entre preceitos que
promanam de um mesmo repositório e se contradizem, há que se
perquirir da natureza de ambos para ajuizar quanto a qual deles
prevalecerá.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra
supletiva a contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz,
pena de invalidação, como dilucida MARCELO CAETANO: in
litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições
que contrariem a doutrina consagrada em lei.
E a ilegalidade dos preceitos regulamentares
constitui um vício que afeta a validade deles.
Em rigor nem seria necessária uma declaração
formal de nulidade do regulamento ilegal para
fazer cessar a sua vigência. Quando alguém se
encontra perante dois comandos normativos
contraditórios
-
sendo
um,
o
da
lei,
hierarquicamente superior ao outro, o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e
desprezando
a
que
lhe
deve
estar
subordinada. Mas nem sempre é fácil tal opção
e por isso as legislações prevêem, por via de
regra, ações judiciais que permitam fixar com
certeza a existência de contradição entre as
normas e afirmar a prevalência da lei” 6.
Mais que uma heresia léxica, o inexperto
redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter atinado
para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil clássico, da
ilação que feericamente quis extrair, como se a ficção pudesse
“revogar” a realidade fenomênica exigível como condição de
eficácia de todo e qualquer ato jurídico 7:
“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e, pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 8 o grifo o foi por nós

Sem a certeza e não a mera ficção - de
6 MARCELO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a edição, p.
84.
7 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto Amministrativo,
p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos Tribunais, 1968,
p. 116.
7.
8 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se deu efetiva recepção ou recusado foi o ato de ciência 9
pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não bilateraliza,
e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica considerada
como valor autônomo faz com que ela nunca tivesse existido.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do julgador que se aventure a tomar por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez não
o seja, e isto ganha particular relevo na proporção em que a
penalidade permanecida indefesa poderá importar nos extremos
da suspensão ou na perda do direito de dirigir, gerando
repercussões sociais graves 10, numa sociedade que apostou
todas as suas esperanças futurísticas de mobilidade na
monocultura do automóvel.
PONTES DE MIRANDA representa talvez
uma das poucas opinio doctorum que tenham infletido sobre a
questão do conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se
9 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de justiça: é
também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor conhecimento dos fatos e, portanto,
ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais justa 9 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de
Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires, 1980, pp. XVII-36/6.
10 “Quanto mais fortemente a Administração possa (ou deva) afetar a liberdade ou propriedade dos cidadãos, tanto
mais o procedimento deve ser organizado mediante garantias de Estado de Direito” - KARL AUGUST
BETTERMANN, Das Verwaltungsverfahren, in Veroffentlichungen der Vereinigung
der Deutschen Staatsferechtslerer, Walter de Gruyter, Berlin, 1959, p. 173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixa
seduzir
por
nenhuma
complexidade
teorética
e
essencialmente não se distingue, em seus efeitos, do trato
dispensado tanto em matéria privatística quanto publicística:
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 11.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente propósito, o de transportar do esplêndido
aparato conceptual do Direito Tributário para o Direito de Trânsito
o princípio da praticabilidade 12, que se constitui de um
“complexo de técnicas cujo objetivo primacial é viabilizar a
adequada execução do ordenamento jurídico por meios materiais
mais eficazes e menos onerosos”.
Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de exemplificar, na circunstância deveras notória de que
a constatação das infrações de trânsito há sido feita por
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que
11 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora Revista
dos Tribunais, p. 137.
12 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem
como a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça
Tributária, Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite inclusive constatação por “reações químicas”) e da crescente
informatização do sistema, de molda a trazer à concretude um
dos pinaculares princípios administrativos - o da eficiência -
essencial à garantia do aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e
extrínseco, de qualquer modalidade de serviço público largo
senso.
Mas, é quase supérfluo lembrar que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência troneja, entretanto, a Sexta Carta Republicana, cujo
preceptivo do art. 5o, LV, não contemporiza com o axioma de
assegurar a “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”, comum ao procedimento
administrativo e ao judicial.
Talvez afigure-se oportuno lembrar aos
cultores sinceros do Direito Público que 'o instituto due process of law
encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 13
O grande desafio do administrativismo latino
é o aperfeiçoamento em maior latitude da tecnicalidade do
procedimento administrativo com vistas a aproximá-lo quanto
13 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis
na Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais das garantias do processo judicial 14.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins e mesmo assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Constituição
Federal, como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem axiomas que não se acham ao alcance do poder
dispositivo sequer do legislador, quanto mais do residual de
praticabilidade admitida ao regulamentador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente se pode ter querido se referir à remessa que tenha
logrado chegar ao destino, doutro modo o ato administrativo não
terá sequer atendido à finalidade para a qual criado, e isto, a
nosso sentir, soa elementaríssimo em termos de lógica.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor múltiplos fatores impedientes de caso fortuito ou força
14 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior, que não a simples desatualização voluntária de domicílio
ou endereço e mesmo a tentativa de ocultação.
Uma infinidade de fatores pode contaminar
a boa intenção do regulamentador do Trânsito, bastando, ad
exemplum, destacar as viagens por tempo superior ao prazo de
defesa, internações hospitalares prolongadas, separações de
casal etc.
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reuna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pela pena erudita do eminente Magistrado
e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 15
No caso concreto, não logrou a requerida
comprovar que a parte requerente efetivamente tenha sido
cientificada da instauração do procedimento de suspensão do
direito de dirigir questionado.
Com efeito, tanto a narrativa da peça de
informações prestadas pela autoridade impetrada quanto a
documentação trazida aos autos às fls. 94/115 a fim de fazer tal
prova não são hábeis a demonstrar que as notificações foram
efetivamente entregues no endereço constante no prontuário do
demandante.

Em
verdade,
os
documentos
apenas
indicam a postagem das notificações, a qual não é suficiente para
15 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dar cumprimento ao regramento legal, uma vez que não
constituem prova firme da entrega ao infrator.
Nesse sentido, iterativa a jurisprudência
deste E. Tribunal e desta C. Câmara em situações análogas:
MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o efetivo recebimento da notificação Sentença
reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP, Ap. Cív. no 0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des.
MOREIRA DE CARVALHO, 9a Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).
Anulação de multas de trânsito. Infrações de
trânsito da qual alega o autor não ter sido
devidamente
notificado
-
Necessidade
de
expedição de duas notificações, o que não
restou comprovado no feito - Inteligência dos
artigos 281 e 282 do CTB - Súmula 312 do STJ -
Configurado o cerceamento de defesa - Ação
julgada improcedente na 1a Instância Sentença
reformada - Recurso provido.
(...)
Veja-se, que não foram juntados aos autos os
comprovantes de envio postais das notificações
de ciência da imposição da penalidade, mas
apenas
e
tão
somente,
de
algumas
das
notificações de autuações das multas (fls.
120/183), não havendo prova nos autos da
efetiva dupla notificação.
Ademais, a título exemplificativo, os documentos
de recibo de entrega de notificação (vide fls.
265), lista de postagem FAC simples (fls. 266) e
documento de postagem (fls. 267), juntados aos
autos,
não
possuem
dados
suficientes
a
confirmar o envio das notificações previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 281 e art. 282 do CTB ao autor.
Ora, a Municipalidade apenas alega de forma
genérica que foram enviadas as notificações
dentro dos prazos legais sem, contudo, demonstrar de forma pontual o efetivo
cumprimento da exigência legal ora impugnada.
Sendo assim, diante da ausência de provas do
efetivo cumprimento, por parte da Administração
Pública, das regras previstas nos artigos 281 e
282 do Código de Trânsito Brasileiro, não se
pode compelir o apelante ao pagamento das
multas de trânsito ora impugnadas. (TJSP, Ap. Cív. no
0044770-66.2010.8.26.0053, Rel. Des. LEME DE CAMPOS, 6a Câm.
de Dir. Púb., j. 24.2.2014).
Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério para notificação. Súmula 312, STJ.
Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação de notificações para postagem entregues
ao Correio, de acordo com os documentos de fls.
71 e 74. Provou, portanto, ter havido a remessa
da dupla notificação determinada no Código de
Trânsito Brasileiro, a saber, notificação da
autuação e notificação da penalidade imposta.
Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.
É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.
Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trânsito Brasileiro.
Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA

Infrações de trânsito
Multas lavradas em
desfavor de pessoa jurídica, com supedâneo no
artigo 257, § 8.o, do Código de Trânsito
Brasileiro, pela não indicação do condutor
infrator
Dupla notificação
Necessidade

Multas que decorrem de nova infração à
legislação de trânsito Aplicação do artigo 281,
parágrafo único, inciso II, do CTB
Ausência,
para
fins
de
comunicação
da
infração
correspondente, que cerceia o direito do infrator
de ampla defesa e do contraditório Igualmente
imprescindível a observância do artigo 282,
caput, da mesma lei de trânsito
Exegese da
Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça

Precedentes

Pedido
inicial
julgado
improcedente Reforma da sentença Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1047130-19.2014.8.26.0053; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro:
02/08/2016)
AÇÃO ANULATÓRIA
Infrações de trânsito

Ausência
de
indicação
do
condutor

Proprietário pessoa jurídica Art. 257, § 8o, CTB

Não
demonstração
da
notificação
para
apresentação de defesa no prazo de trinta (30)
dias Decadência do direito de punir Sentença
de procedência mantida Recurso de apelação
desprovido. (TJSP;
Apelação
0060848-82.2012.8.26.0114;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público; Foro de Campinas - 1a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 12/01/2016)
Em suma, diante do exposto, de rigor seria a
reforma do julgado, a fim de conceder a segurança para anular o
procedimento de suspensão do direito de dirigir, por ausência de
comprovação da efetiva notificação ao apelante, nos termos da
fundamentação supra.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao apelo.
SOUZA MEIRELLES
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FF0D62A
8
23
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFB8EAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048782-95.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.